Tribunal: TJMT
Processo: 0011056-11.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Intime-se o Estado de Mato Grosso, para que, no prazo de dez (10) dias, apresente cópia integral da execução fiscal no 5166-62.2016.811.0004, código 223832, Comarca Barra do Garças, sujeito ao não conhecimento do recurso, conforme disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator